Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731362-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO LIMA DE BRITTO REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por RICARDO LIMA DE BRITTO em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, visando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão no 0732386-32.2021.8.07.0003, confirmada por acórdão proferido pela Sexta Turma Cível desta Corte de Justiça, que julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade e posse do bem objeto do litígio no patrimônio do credor fiduciário, condenando o ora autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Submetido o processo à livre distribuição nesta Segunda Câmara Cível, constata-se impedimento legal ao exercício da relatoria por este Desembargador. Com efeito, segundo dispõe o art. 971, parágrafo único, do CPC, nas ações rescisórias "a escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo." Essa disposição legal denota a existência de impedimento ao exercício da relatoria por este Desembargador, já que participei do julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor nos autos do Processo no 0732386-32.2021.8.07.0003, no qual manifestei entendimento pela confirmação da sentença rescindenda, atuando como Segundo Vogal e Presidente da sessão de julgamento (Acórdão no 1601110). Em face do exposto, afirmo impedimento legal para relatar a presente ação rescisória, com lastro no art. 971, parágrafo único, do CPC, e declino da competência para o exercício da relatoria por outro Desembargador desta colenda Segunda Câmara Cível, que não tenha participado do julgamento da apelação interposta no Processo no 0732386-32.2021.8.07.0003 (Acórdão no 1601110). Cumpra-se, observando a devida compensação. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator